Tribunal: TJDFT
Processo: 0740893-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740893-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA AGRAVADO: MARGARETH CRISTINA MARTINS DE REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MEDTRONIC COMERCIAL LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida por MARGARETH CRISTINA MARTINS DE REZENDE em desfavor da agravante e de CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA, deferiu a tutela de urgência requerida para que a parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, seja mantida/readmitida no plano empresarial anteriormente oferecido até que cesse o tratamento oncológico ao qual se submete, sob pena de fixação de multa diária. Eis o teor do decisório agravado (ID 139410656 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela ajuizada por MARGARETH CRISTINA MARTINS DE REZENDE em desfavor de CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA. e MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde mantido pelas requeridas, se encontrando em dia com as prestações pagas. Aduz que era dependente de plano empresarial em virtude de vínculo empregatício mantido pelo ex-marido. Alega que o ex-marido, titular do plano empresarial, foi demitido da empresa requerida MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, a qual mantinha vínculo com o plano de saúde requerido CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA. Narra que é portadora de colangiocarcinoma metastático para osso, pulmão e para sistema nervoso central (CID C22- EC IV), se encontrando, no momento, em tratamento. Aduz que, mesmo em tais condições, houve seu desligamento do plano de saúde em virtude da demissão de seu ex-marido. Argumenta que a exclusão é ilegal, haja vista se tratar de paciente oncológica em pleno tratamento. Formula seu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) 2. Requer a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, nos termos do art. 300, do NCPC, para determinar às rés que promovam a manutenção da Autora no plano de saúde e/ou remaneje (portabilidade) a Autora a contrato na modalidade individual, tudo com preço e benefícios compatíveis com o plano até então gozado, com a devida manutenção de suas carências, dando-lhe condições de seguir com o tratamento de saúde em andamento. E, na hipótese de alegação de inexistência de comercialização de plano individual, impossibilidade, descontinuidade ou mesmo extinção do contrato do titular que impossibilite a reintegração da parte Autora na cobertura de seu plano de saúde até então gozado, que ofereça plano individual, em hipótese ou outra, sem cumprimento de carências (já cumpridas), no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, a ser fixada ao arbítrio desse MM. Juízo; Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão assiste à parte autora. Assim dispõe o artigo 30 da Lei n. 9.656/98: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. O tempo de permanência varia entre 06 e 24 meses, dependendo do tempo em que o ex-empregado permaneceu no plano. Conforme consta do documento de id. 139402091, o contrato de trabalho se encerrou em 17/08/2022. Dessa feita, a autora teria, em tese, direito a permanecer no plano até 17/02/2023, desde que arque integralmente com os custos das mensalidades. Neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VIGÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO TRABALHISTA. PRAZO PREVISTO NO ART. 30, § 1o, LEI 9.656/1998. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Conforme estabelece o artigo 30, § 1o, da Lei 9.656/98, o empregado segurado que perder o vínculo empregatício com a empresa contratante do plano de saúde em razão de demissão sem justa causa só poderá permanecer vinculado ao benefício pelo período correspondente a um terço do tempo de vigência do contrato, garantindo-se um período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses ("O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses"). 2 - "Quando há a demissão imotivada do trabalhador, a operadora de plano de saúde deve lhe facultar e aos dependentes a prorrogação temporária do plano coletivo ao qual haviam aderido, contanto que arquem integralmente com os custos das mensalidades, não podendo superar o prazo estabelecido em lei: período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Incidência do art. 30, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/1998. Precedentes." (REsp 1525109/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016). 3 - Carece de amparo legal a pretensão da Autora/Apelante de que a cobertura deve extrapolar o período previsto em lei para o caso de demissão sem justa causa (art. 30, § 1o, da Lei 9.656/98), enquanto perdurar o tratamento iniciado, uma vez que se trata de enfermidade incurável (Alzheimer), a qual, no atual estágio da medicina, demandará tratamento médico indefinidamente. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1236853, 07163551120198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Soma-se a isso o fato de que a autora está em tratamento de doença oncológica grave, conforme relatório de id. 139402088. Diante disso, deve a autora ser mantida no plano de saúde em comento até que cesse a condição de gravidade acima relatada, não se mostrando razoável seu desligamento do plano de saúde no meio do tratamento. Neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. DOENÇA GRAVE QUE EXIGE TRATAMENTO ININTERRUPTO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DA MENSALIDADE. I. Com a rescisão do contrato de trabalho do beneficiário, extingue-se o plano de saúde coletivo empresarial depois de expirada a prorrogação prevista no artigo 30, § 1o, da Lei 9.656/1998. II. Na hipótese excepcional em que o beneficiário titular ou dependente é acometido por doença grave que exige tratamento ininterrupto, deve ser assegurada a continuidade do plano de saúde coletivo empresarial mediante a assunção do pagamento integral da mensalidade. III. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1224917, 07024177420188070003, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSUMIDOR E CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO DE PERMANÊNCIA. ART. 30 DA LEI N. 9656/98. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL APÓS PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AUTORIZAR A EXTENSÃO DO VÍNCULO. ART. 35-C. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A caracterização de inovação recursal pressupõe a existência de questões inéditas aventadas na apelação e que não foram objeto de necessário enfrentamento pelo órgão jurisdicional prolator da r. sentença, o que não se verifica na hipótese vertente, afinal, da análise da petição inicial identifica-se a formulação, de forma subsidiária, de pedido no sentido da permanência sob a cobertura securitária apenas da dependente diagnosticada com a doença, de tal sorte que, não possuindo o recurso amplitude maior que a pretensão deduzida no Juízo de origem, a matéria pode ser reapreciada nesta instância revisora, não havendo falar em inovação recursal. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. É assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa, ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício, o direito de manutenção do benefício, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral das contribuições e pelo prazo estabelecido em lei (art. 35 da Lei n. 9656/98). 3. Na hipótese, em que pese se constate o direito de os autores permanecerem por 6 (seis) meses vinculados ao plano de saúde coletivo após a demissão do titular, diante das circunstâncias fáticas revela-se legítima a extensão do vínculo contratual securitário por maior período, porquanto a beneficiária, esposa do ex-empregado, foi acometida por grave doença (câncer de mama) durante aquele período de extensão, devendo, pois, ser assistida enquanto durar a terapêutica necessária. 4. Tal exegese encontra ressonância na disposição do art. 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). Precedente do STJ. 5. Destarte, escorreita a sentença vergastada que determinou a continuidade da prestação dos serviços à autora, nas mesmas condições previstas no plano empresarial, enquanto for necessário o seu tratamento, o que fez em cumprimento aos ditames do dispositivo supracitado, ante a emergência do tratamento pelo qual passa a requerente. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1221686, 07032986320198070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para que a parte autora, no prazo de 48 horas, seja mantida/readmitida no plano empresarial anteriormente a esta oferecido em virtude do vínculo empregatício de seu ex-marido até que cesse o tratamento oncológico ao qual a requerente se submete, destacando que cabe a esta o pagamento da integralidade da mensalidade do plano em comento, sob pena de fixação de multa diária. Alternativamente, poderão os requeridos oferecer plano semelhante, o qual possua as mesmas características do plano empresarial em questão. Fica a parte autora intimada a fornecer o endereço eletrônico dos requeridos (e-mail, whatsapp, etc.) para fins de celeridade na comunicação da decisão. Alternativamente, poderá fornecer eventual endereço que as requeridas possuam em Brasília/DF. Prazo: 15 dias. Inconformada, relata a recorrente que a autora não faz jus à tutela de urgência concedida, invocando o reconhecimento de que o édito combatido contraria tese firmada por ocasião do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp n. 1.680.318/SP (Tema 989) pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Assevera que a agravada e o titular do plano de saúde disponibilizado pela segunda ré se encontram divorciados desde 17/3/2017, o que, em seu entender, constitui óbice à manutenção da ordem judicial ora discutida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para indeferir a tutela de urgência deferida em favor da autora. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado. Cinge-se o debate acerca da legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por iniciativa da operadora ré noventa dias após o término do vínculo empregatício até então havido entre o ex-marido da recorrida e a ora agravada. De início, destaco que a relação jurídica entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o enunciado no 608 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. Cediço que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é possível desde que observados os requisitos da lei de regência, que visam dar continuidade ao serviço para que o beneficiário não fique desassistido por falta de cobertura. Relevantes ao desate da contenda são, contudo, os ditames do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998 que assim preconizam: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) Em se tratando de paciente acometido de doença gravíssima, como é o caso dos autos, afigura-se razoável, independentemente do regime de contratação, se coletivo ou individual, do plano de saúde disponibilizado, a outorga ao beneficiário, por exegese dos preceitos assentados no art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, do direito à conclusão da terapêutica médica necessária à garantia da sua sobrevivência e incolumidade. A propósito, convém trazer à colação aresto desta Casa de Justiça sobre o tema ora discutido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUÍZO AO TRATAMENTO MÉDICO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. ATENDIMENTO À BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE EM DETRIMENTO DE EVENTUAL INTERESSE PATRIMONIAL DA OPERADORA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Primeiramente, insta ressaltar que eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer para o final do processo, após sentença definitiva, poderia causar prejuízo ao tratamento, comprometendo a saúde, a dignidade e, em última instância, a vida da paciente. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento pela possibilidade de prorrogação do contrato além do prazo previsto no art. 30, da Lei 9.656/98, quando a parte estiver acometida por doença grave e submetida a tratamento essencial para garantia de sua saúde. 3. Dessa forma, diante do entendimento jurisprudencial supra, em que se priorizou o atendimento à beneficiária do plano de saúde em detrimento de eventual interesse patrimonial da operadora, deve-se conservar os efeitos prospectivos da relação jurídica nessa fase do processo, sem prejuízo de revisão do entendimento caso sobrevenha a estabilização do quadro de saúde da beneficiária ou a oferta de plano individual sem prazo de carência ou até a prova de que o titular do plano esteja novamente empregado. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1436972, 07101939520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, a agravada acostou aos autos de origem documentos que atestam o perigo na demora a justificar a concessão da tutela de urgência, a saber, as prescrições médicas descritivas do tratamento de colangiocarcinoma metastático para osso, pulmão e sistema nervoso central, doença da qual é portadora (ID 139402088 – processo referência), bem como impressos comprobatórios da recusa de cobertura apresentado pela segunda demandada. Ademais, consta no item 6.3.4 do Plano de Indenização de Despesas de Assistência Médica e Hospitalar (ID 143676334 dos autos de origem) previsão da possibilidade de manutenção após o desligamento do beneficiário titular. Portanto, não há contrariedade à tese firmada no Tema 989 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco vislumbro a alegada irreversibilidade da medida, pois, caso se sagre vencedora ao final da demanda, a agravante poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória. Por tais fundamentos, indefiro a liminar até ulterior pronunciamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador